Tribunal: TJDFT
Processo: 0730210-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730210-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. D. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: WALESKA OLIVEIRA DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) a desafiar respeitável decisão interlocutória da lavra do MM. Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que indeferiu tutela de urgência, consistindo o pedido em que o agravado efetive matrícula em creche pública, em período integral, próxima à residência do agravante, ou na creche indicada no pedido constante da exordial, merecendo, com a devida vênia, reforma tal decisão, o que está a conclamar a imediata modificação por esta Egrégia Corte de Justiça (...) O infante-agravante ingressou, na origem, com ação a demandar a imposição de obrigação de fazer ao recorrido no sentido de efetuar matrícula na rede pública de ensino, em período integral, na creche mais próxima à residência ou a Creche CEPI ANGICO da QD QR 503 de Samambaia-DF, sob pena de multa. Constou ainda da peça exordial pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Lastreou a pretensão na Constituição Federal que impõe ao Poder Público dever prestacional de assegurar à criança o gozo do direito fundamental à educação." A decisão impugnada foi assim lançada: "Cuida-se de Ação de Conhecimento, com pedido de obrigação de fazer, c/c pedido de tutela de urgência deduzido por CAUÃ DUARTE DE FREITAS, representada por sua genitora WALESKA OLIVEIRA DE FREITAS em face do DISTRITO FEDERAL. O autor relata que sua genitora efetuou sua inscrição a fim de obter vaga em creche da rede pública de ensino, próxima a sua residência, preferencialmente a Creche CEPI Angico, mas que, contudo, não foi chamado até o momento. A autora relata que sua genitora efetuou sua inscrição a fim de obter vaga em creche da rede pública de ensino, mas que, contudo, não chamada até o momento. Sustenta que sua genitora não tem com quem deixa-la para trabalhar, tampouco condições de custear as despesas com creche particular ou serviços de babá sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Após tecer considerações de direito, fundamentando-se na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como na Jurisprudência, a parte autora requer, em caráter de tutela de urgência, que o réu efetive sua matrícula em período integral em creche pública próxima à sua residência. Documentos acompanham a inicial. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. Na hipótese dos autos, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Diante dessa realidade, a Administração Pública formula critérios para definição de prioridade de atendimento, como baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Desta forma, deferir a tutela de urgência postulada pelo autora implicaria na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. Ressalto que, conforme a própria parte autora colaciona aos autos, encontra-se devidamente cadastrada em lista de espera junto à Regional de Ensino Responsável. Faço destacar, neste sentido, precedentes deste e.TJDFT: "CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, como direito gratuito e obrigatório, constituindo-se direito público subjetivo com expressa previsão constitucional, conforme parágrafo primeiro do artigo 208 da Constituição da República. 2. Estando o menor devidamente inscrito e aguardando a matrícula em escola pública de educação infantil, de acordo com ordem de preferência gerada conforme critérios relacionados à situação da criança, não se justifica a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda a sua imediata matrícula. 3. O desrespeito à ordem de classificação configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal e ao reexame necessário, para julgar improcedente o pedido inicial." (Acórdão n.770403, 20130110374607APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. Pág.: 132) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMPO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Página 6 de 17 1. O direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade. 2. Não há elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação. 3. A antecipação dos efeitos da tutela, a teor do art. 273 do Código de Processo Civil, necessita da demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 4. Recurso desprovido." (Acórdão n.675554, 20120020248925AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 15/05/2013. Pág.: 149) Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. No caso em tela, a matrícula da parte autora, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Devidamente apreciada a medida liminar, passo à análise da competência deste Juízo para processamento e julgamento do feito. (...) Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2021 23:07:23. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Juiz de Direito" O direito sagrado ao atendimento as crianças bem como ao ensino fundamental não pode ser relativizado. No caso presente, se mãe trabalha fora da residência resta claro que a criança precisa de assistência urgente, sem atraso ou qualquer tipo de postergação. Necessita de apoio estatal para o seu pleno desenvolvimento como ser humano integral e não se pode aguardar que meses ou anos se passem até que o Estado resolva destinar recursos orçamentários para que se estabeleça uma política pública que atenda os preceitos constitucionais e legais, bem como, as determinações contidas na ação civil pública citada. Cito precedentes desta Eg Corte de Justiça: Órgão : 4a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO N. Processo : 20160020093027AGI (0010515-69.2016.8.07.0000) Agravante(s) : RAYSSA DE FREITAS RODRIGUES Agravado(s) : DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador CRUZ MACEDO Acórdão N. : 984234 PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DEVERDO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DÉFICIT DE VAGAS. NÃO PROVIDO. 1. Presente o requisito da plausibilidade do direito afirmado pela parte, porquanto o inciso IV da Art. 208 da Constituição Federal afirma que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 2. Comprovado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação no caso da ação principal seguir seu trâmite normal, em virtude do bem jurídico ora tutelado (educação) e do seu máximo enquadramento como direito fundamental, além dos prejuízos decorrentes da sua não implementação, deferese o pedido de antecipação de tutela. 3. Aalegação de déficit de vagas e dificuldade de universalização do ensino infantil não respalda a omissão do Estado no que tange a obrigação constitucional de criar condições que viabilizem o acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares. 3. Agravo de Instrumento provido. Agravo interno não provido. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0709521-72.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: ALICE CRISTINA BARBOSA MACEDO REPRESENTANTE: IARA CRISTINA BARBOSA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL E M E N T A CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA GENITORA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o ECA, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 2. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 3. A disponibilização de vaga em creche, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1178326, 07095217220188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pontuou a ilustre Desembargador Maria de Lourdes Abreu em seu voto (Acórdão 1178326): "Paralelamente, é de se ressaltar que as políticas públicas essenciais devem acompanhar as necessidades da população, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico a educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e, muito menos, da priorização das políticas públicas. Assim, cabe ao Poder Judiciário, concretamente, assegurar a implementação das políticas públicas básicas, mormente quando o Poder Público se distancia de suas obrigações e passa a ser devedor da proteção às prerrogativas constitucionais sociais mínimas. Nesse sentido, decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] Cabe ao Parquet ajuizar Ação Civil Pública com a finalidade de garantir o direito a creche e a pré-escola de crianças até seis anos de idade, conforme dispõe o art. 208 do ECA. 5. A Administração Pública deve propiciar o acesso e a frequência em creche e pré-escola, assegurando que esse serviço seja prestado, com qualidade, por rede própria. 6. De acordo com o princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF), garantia básica do Estado Democrático de Direito, a oferta insuficiente de vagas em creches para crianças de zero a seis anos faz surgir o direito de ação para todos aqueles que se encontrem nessas condições, diretamente ou por meio de sujeitos intermediários, como o Ministério Público e entidades da sociedade civil organizada. 7. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador não lhe deixou outra possibilidade de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, da Administração Pública. 8. Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é preambular e obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou pela lei. 9. Se é certo que ao Judiciário recusa-se a possibilidade de substituir-se à Administração Pública, o que contaminaria ou derrubaria a separação mínima das funções do Estado moderno, também não é menos correto que, na nossa ordem jurídica, compete ao juiz interpretar e aplicar a delimitação constitucional e legal dos poderes e deveres do Administrador, exigindo, de um lado, cumprimento integral e tempestivo dos deveres vinculados e, quanto à esfera da chamada competência discricionária, respeito ao due process e às garantias formais dos atos e procedimentos que pratica. 10. Recurso Especial não provido. (REsp 440502/SP, 2a T., rel. Min Herman Benjamin, DJe 24/09/2010, p. 90).(destacou-se) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de setembro de 2021